Tribunal: TJES
Processo: 5005541-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005541-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLANDIA DA SILVA CEDRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005541-19.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
ERLANDIA DA SILVA CEDRO.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. USO DO CHEQUE ESPECIAL. DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ERLANDIA DA SILVA CEDRO em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a requerente alega que solicitou cartão de crédito junto ao requerido, no entanto, nunca realizou o desbloqueio do plástico, e mesmo sem utilizar o referido cartão teve o seu nome negativado por débito deste.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito resultante unicamente do cartão de crédito n. 6504 xxxx xxxx 5127.

REVOGO
a decisão provisória de
ID 16355310
.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Diligencie-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
3816000
, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que a contratação ao cheque especial foi realizado por meio de um contrato de adesão, e que o débito que deu causa ao uso do cheque especial e por consequência a negativação do seu nome, foi o débito do cartão de crédito, assim, como restou reconhecida a ilegalidade de tal débito, alega que deve ser indenizada pelos danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, ficou demonstrado nos autos que o débito que originou a negativação do nome da recorrente, foi resultante do uso do cheque especial. No que pese a alegação da recorrente que o débito causado pelo cheque especial, tenha sido oriundo do cartão de crédito, não merece guarida, uma vez que no extrato de ID nº 3815985, vislumbra-se que os débitos tratavam-se de seguro de vida, entre outros.

No mesmo sentido, a recorrente alega que não optou pela contratação do cheque especial, posto que por se tratar de contrato de adesão não teve a possibilidade de optar ou não pela contratação, todavia, embora se trate de contrato de adesão, é conferido ao consumidor a opção de não realizar a referida contratação, quando esta é contrário aos seus interesses. Ademais, nota-se a ausência de abusividade na referida cláusula.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)